Tribunal: TJPA
Processo: 0001346-21.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001346-21.2012.8.14.0027

APELANTE: SONIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA FINALIDADE MERCANTIL DO MATERIAL ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse uso próprio, ausentes provas suficientes da finalidade mercantil da substância entorpecente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Caba analisar se o acervo probatório disponível nos autos autoriza a formação do convencimento condenatório acerca da efetiva comercialização de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Precedentes.

4. No caso dos autos, o
bservo que o conjunto probatório produzido durante a instrução processual revela, de forma convincente, que a ora apelante praticou a conduta típica prevista na norma legal, em especial pela prova testemunhal obtida a partir do depoimento policial prestado em juízo, e Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos.

5. É bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Precedentes.

6. Evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, resta inviável sua desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes desta Eg. Corte.

7. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, resta inviável sua desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 28, 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.113.507/SP 2023/0439329-8, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 17/12/2024, P. 06/01/2025; TJ/PA, AC nº 0800731-19.2023.8.14.0057, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 10/03/2025; TJ/DFT, AC nº 0713732-95.2024.8.07.0001, Rel.ª Des.ª LEILA ARLANCH, 1ª C.C., J. 27/02/2025, P. 17/03/2025; TJ/SP, AC nº 1501645-11.2024.8.26.0530, Rel.ª Des.ª ERIKA SOARES DE AZEVEDO MASCARENHAS, 15ª C.C., J. 17/04/2025, P. 17/04/2025; TJ/RS, AC nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Rel.ª Des.ª ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª C.C., J. 25/07/2024, P. 26/07/2024; TJ/MS, AC nº 0923592-35.2023.8.12.0001, Rel. Des. JAIRO ROBERTO DE QUADROS, 3ª C.C., J. 21/02/2025, P. 25/02/2025; STJ, AgRg no HC nº 967.366/SP 2024/0469620-9, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 05/03/2025, P. 10/03/2025; TJ/PA, nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Rel.ª Des.ª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª T., J. 02/05/2022; TJ/PA, AC nº 0008914-64.2018.8.14.0064, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª T., J. 07/04/2025, P. 16/04/2025; TJ/DFT, nº 0721787-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., J. 21/11/2024, P. 29/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Sônia Maria dos Santos Oliveira
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
03 de(três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, a qual foi
substituída
por
duas penas restritivas de direitos
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, nos moldes do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 24350552, que no dia
10 de agosto de 2012
, por volta das 10h00min, no interior de uma residência localizada na Passagem Nazaré, Bairro Sales Costa, no município de
Mãe do Rio/PA
, após o recebimento de
denúncia anônima
, uma guarnição da Polícia Militar e da Polícia Civil logrou êxito em encontrar
12 (doze) petecas de “pedra de óxi”
, guardadas dentro de um saco plástico, no cós dos shorts que a ora apelante estava usando.

Relatou que, na oportunidade, a ora apelante confessou a autoria delitiva, informando que havia adquirido a substância entorpecente do indivíduo conhecido como “Nelito”, e que esperava obter com a venda da droga apreendida o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), sendo que ficaria com R$ 100,00 (cem reais), e o valor de R$ 20,00 (vinte reais), entregaria para “Nelito”.

Diante dos indícios suficientes de
autoria
e
materialidade delitiva
, a representante do órgão acusatório pugnou pela
condenação
da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
inicial acusatória
foi
recebida
em
18 de setembro de 2012
, ID 24350560, págs. 03-04.

Após o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
15 de abril de 2020
, ID 24350582, págs. 01-05.

Certidão de Intimação da Ré
, ID 24350583, págs. 04-05.

Recurso de Apelação Criminal
interposto em
14 de dezembro de 2021
, ID 24350585, pág. 01.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24350585, págs. 03-11, a defesa requereu a
desclassificação
da conduta imputada ao
crime de posse para consumo próprio
, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24350592, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 25001949, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o
relatório
, que envio à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
desclassificação
da conduta imputada para o
crime de posse para consumo próprio
, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, não havendo elementos probatórios suficientes a comprovar a finalidade mercantil da substância entorpecente encontrada em posse da ora apelante.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

O
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e, para a sua configuração, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito)
verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 5.
A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas
. (...).
(STJ – REsp nº 2.113.507/SP 2023/0439329-8, Relator (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024, DJEN 06/01/2025).
Grifei

No caso, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que a ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista na norma legal, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...).
MATERIALIDADE
: É inconteste, estando sobejamente provada pelo
Auto de Apreensão e Apresentação
e
Laudo Toxicológico Definitivo
contido nas fls. 38/39.
AUTORIA
: (...).
Consta na peça acusatória que policiais civis e militares receberam denúncia sobre venda de entorpecentes na residência da Ré
,
para onde se deslocaram
. Durante a diligência,
revistaram a Ré e
,
no cós de seu short
,
encontraram um saco plástico contendo 14 (catorze) petecas de pedra de óxi já embaladas para venda
.
A Ré foi ouvida na DEPOL
,
onde assumiu a propriedade da droga e declarou que recebeu a droga de um homem chamado Nelito e pretendia vender cada peteca por R$ 10,00, mas foi a primeira vez que adquiriu drogas para vender
.
Em Juízo
,
mudou radicalmente a sua versão
,
alegando que eram apenas 3 petecas de óxi que havia comprado de Nelito para uso próprio e do marido
.
Afirmou que os policiais invadiram sua casa e levaram dinheiro de seu bar e que nunca havia vendido drogas
.
Ocorre que a EPC Adriane Eline Isacksson Rodrigues relatou que policiais militares compareceram na DEPOL e lhe pediram que desse um apoio numa diligência e precisavam de uma policial feminina para revistar uma pessoa do sexo feminino
.
Informa ter aceitado e
,
ao chegar na frente da residência
,
avistaram a Ré que nela chegava
,
tendo obtido autorização para revistar a casa
.
Declara que entraram para um dos quartos e pediu para a Ré tirar a roupa
,
contudo
,
isso não se fez necessário porque ao começar a baixar o short
,
o saco plástico contendo a droga caiu
.
Relatou que a ré se recusou a lhe entregar o saco e entraram em luta corporal
,
momento em que os outros policiais entraram e deram voz de prisão à Acusada
.
O policial militar Leomar Alves da Silva corroborou as declarações da Escrivã
,
acrescentando que o esposo/companheiro da Ré
,
assim como o Nelito
,
já eram conhecidos por vender drogas nesta cidade
. Assim,
temos que o depoimento da Ré
,
tomado no calor dos acontecimentos
,
se encontra em perfeita consonância com o depoimento dos policiais
. Por ocasião do interrogatório judicial,
a Ré contesta a quantidade de drogas apreendidas em seu poder
,
afirma que era apenas para consumo e acusa os policiais de a terem extorquido
.
Ocorre que o Laudo Toxicológico informa a quantidade de drogas encontrada com a Ré
,
exatamente 12 petecas
,
e veio instruído com fotos mostrando os pequenos invólucros contendo a substância entorpecente
. Por outro lado,
a mudança de versões da Ré é demasiada comum e até natural
,
eis que ao ser presa
,
estava assustada
,
sendo pega de surpresa
,
lhe faltando imaginação e discernimento para inventar uma versão aceitável
. Ao ser ouvida em juízo,
a ré já teve meses para elaborar outra versão e esta geralmente envolve desacreditar o trabalho policial
. Registro, por pertinente,
que no
cotejo entre a palavra da Ré, que tem todos os motivos para mentir e tentar se furtar à imposição da pena,
e a palavra dos policiais que
,
em princípio
,
nenhuma razão possuem para incriminar inocentes
,
deve prevalecer a palavra destes últimos
. Ademais,
constituiria rematado absurdo o Estado credenciar agentes para combater o crime e permitir que a palavra dos acusados prepondere sobre a deles
,
sem nenhuma razão lógica que justifique tal atitude
. (...). Assim,
tenho que a Ré cometeu o delito de tráfico de entorpecentes na modalidade guardar com destino à venda e deve receber a reprimenda cabível para o delito
. Finalmente,
não vieram provas de que a Ré se dedique a atividades criminosas
,
nem que seja integrante de organização criminosa
,
de modo que faz jus à redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. Entretanto,
tendo em vista que a substância apreendida
,
pedra de óxi
,
está inserida dentre as mais deletérias ao organismo humano
,
consistindo num subproduto da cocaína ao qual são acrescentadas substâncias nocivas à saúde humana
,
a redução será aplicada em seu grau médio
. Feitas tais considerações,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
de fls. 02 e 03 e
CONDENO
a
RÉ SANDRA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
às penas do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
. (...).”
ID 24350582, págs. 01-05.
Grifei

Conforme evidenciado pelo magistrado sentenciante, a
materialidade do crime
está consubstanciada nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00067/2012.000233-5
, ID 24350556, em especial
Boletim de Ocorrência Policial nº 00067/2012.000701-1
, ID 24350556, pág. 03, o
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 24350557, pág. 11, o
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
, ID 24350557, pág. 12, e o
Exame Toxicológico Definitivo – Laudo nº 32/2012
, ID 24350560, pág. 09, o qual atestou que o material entorpecente apreendido tratava-se de:
“
1,520g (um grama e quinhentos e vinte miligramas de substância petrificada amarela, distribuída e contida em doze (12) petecas feitas de pedaços de plásticos amarelos, amarradas com fio vermelho, envolvidas com um pedaço de plástico cinza no interior de um envelope feito de papel branco com bordas grampeadas
”
, positivado para a substância química
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da
“cocaína”
.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial os relatos da Escrivã da Polícia Civil
Adriane Eline Isacksson Rodrigues
e do Policial Militar
Leomar Alves da Silva
, os quais foram uníssonos em afirmar que após receberam denúncia anônima, se deslocaram até a residência da ora apelante, oportunidade em que a viram chegando a local e procederam a abordagem, vindo a ser encontrado, durante sua revista pessoal,
12 (doze) petecas de “óxi”
, razão pela qual procederam a sua detenção em flagrante.

Com efeito, em que pese a
pretensão desclassificatória
, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar a efetiva prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“trazer consigo”
, sendo imperiosa a manutenção do pronunciamento condenatório ora hostilizado.

Sobre o tema, a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos dos policiais, que são considerados válidos. Os depoimentos dos policiais são consistentes e corroborados por outras provas
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800731-19.2023.8.14.0057, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. (...).
1. (...). 3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos agentes de polícia e declarações de usuário de drogas, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão, laudos periciais, auto de prisão em flagrante e filmagens realizadas pelos agentes, não havendo falar em absolvição
. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0713732-95.2024.8.07.0001, Acórdão nº 1.974.178, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2025, Publicado no DJe: 17/03/2025).
Grifei

Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Apelo defensivo.
Pleito absolutório ao argumento de precariedade probatória
.
Descabimento
.
Materialidade e autoria demonstradas
.
Esclarecimentos dos agentes estatais em harmonia com os demais elementos de prova produzidos
.
Condenação mantida
. Recurso desprovido.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1501645-11.2024.8.26.0530, Relator (a): Desembargadora
Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Serrana – 2ª - Segunda Vara, Data do Julgamento: 17/04/2025, Data de Registro: 17/04/2025).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os
depoimentos prestados pelos policiais
que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas em posse da ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que tais depoimentos são revestidos de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, como ocorre na hipótese.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao
depoimento do policial
, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório ora apreciado.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REFUTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO REDIMENSIONADO. PRELIMINARES: (...). MÉRITO:

(...).
Autoria e materialidade comprovadas, mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que foram averiguar denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas existente no endereço
. (...). Manutenção da condenação. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Relator (a): Desembargadora ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 25/07/2024, Publicado em 26/07/2024).
Grifei

RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. (...).

–
O testemunho de policiais é considerado idôneo, suficiente a embasar um sentença criminal condenatória, mormente quando se mostra em consonância com o conjunto probatório
. (...).
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0923592-35.2023.8.12.0001 – Campo Grande, Relator (a): Desembargador
Jairo Roberto de Quadros
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 21/02/2025, Publicado em: 25/02/2025).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REGIME. RECRUDESCIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...). 6.
O depoimento dos policiais tem valor probante, uma vez que se revestem de fé pública, podendo ser usados para fundamentar sentença condenatória, sem que daí ressaia qualquer ilegalidade, sobretudo quando consonantes com as demais provas dos autos
. (...).
(STJ – AgRg no HC nº 967.366/SP 2024/0469620-9, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/03/2025, DJEN de 10/03/2025).
Grifei

Assim sendo, evidenciada a prática do
crime de tráfico de drogas
, resta
inviável
sua
desclassificação
para o
delito de posse para consumo próprio
, tipificado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Nesse sentido, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
. Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...). –
Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos
. –
Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO,
1ª –
Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2022).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pelo laudo pericial e pelo depoimento do policial militar que participou da prisão, cujo testemunho é meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação. 4.
A diversidade e o fracionamento das drogas apreendidas, bem como o contexto da abordagem, afastam a tese defensiva de uso pessoal, conforme critérios estabelecidos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0008914-64.2018.8.14.0064, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 07/04/2025, Data do Documento: 16/04/2025).
Grifei

Assim é que, considerando-se a
natureza
, a
quantidade
e as
condições
em que foram encontradas as substâncias de uso proscrito apreendidas, não restam dúvidas de que o crime praticado pela ora apelante foi o do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, o que
inviabiliza
a
desclassificação
pretendida.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA FRACIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Se a prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a aplicação da Tese fixada no Tema n. 506 do STF, incidindo a norma do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo quando se trata de apreensão superior a 40g de maconha
. (...). Recurso não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0721787-35.2024.8.07.0001, Acórdão nº 1.947.162, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2024, Publicado no DJe: 29/11/2024).
Grifei

Destarte, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas, e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que a ora apelante realizou um dos verbos nucleares da norma, pois fora flagrada em posse de substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente
Recurso de Apelação Penal
, interposto em favor de
Sônia Maria dos Santos Oliveira
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025